Tribunal: TJBA
Processo: 8000264-45.2021.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000264-45.2021.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, CAUE HENRIQUE DE LIMA ALEXANDRINO, ITALO ANSELMO LOBO DE QUEIROZ, GABRIELA CRISTINA DOS SANTOS, TAIS SILVA DE FREITAS

APELADO: JOSE TEIXEIRA BORGES

Advogado(s)
:
RONEY MARK DE ABREU ALVES CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ASSINATURAS DIVERGENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TEMA 929 DO STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000264-45.2021.8.05.0254, em que figuram como apelante BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e como apelado JOSÉ TEIXEIRA BORGES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.